Tribunal: TJSP
Processo: 1059115-88.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Danos morais – Inexistência de prejuízo moral experimentado em razão dos fatos afirmados pela autora – Sentença que afastou a pretensão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059115-88.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante BEATRIZ
MARIA DE SOUSA CAPARROZ (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados RENNER
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA e VISA DO BRASIL
EMPREENDIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29670
APEL.No: 1059115-88.2017.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APTE. : BEATRIZ MARIA DE SOUSA CAPARROZ (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : RENNER ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA E
VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
INDENIZAÇÃO Danos morais Inexistência de prejuízo
moral experimentado em razão dos fatos afirmados pela autora
Sentença que afastou a pretensão mantida Recurso não
provido.
A apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls.
135/137,
cujo
relatório
se
adota,
que
julgou
improcedente o pedido formulado na ação de indenização por
danos morais movida em face das apeladas.
Afirma
que
a
decisão não pode prevalecer,
sustentando, em síntese, que faz jus ao recebimento da
indenização buscada, não apenas diante do constrangimento
sofrido em decorrência do bloqueio indevido de seu cartão
de crédito, mas também diante da demora das apeladas (mais
de 90 dias) para a entrega do novo cartão, o que
caracteriza falha na prestação de serviços e enseja o dever
de indenizar, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor.
Recurso regularmente processado e contrariado.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
A apelante pretende obter indenização por dano
moral porque, como alega, foi surpreendida com o bloqueio
de seu cartão de crédito (o qual estava próximo da data de
vencimento), tendo havido demora na entrega de novo cartão
(mais de 90 dias), o que a impediu de utilizá-lo para
realizar compras a crédito.
Entretanto, a situação criada à apelante não é
suficiente para ensejar a indenização por dano moral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pretendida.
Isto porque, conforme bem entendeu o MM. Juiz
sentenciante, os fatos narrados demonstram a ocorrência
apenas e tão-somente de mero aborrecimento, situação esta
que não é circunstância plausível para eventual condenação
a título de danos morais.
Pequenos dissabores e expectativas frustradas no
dia-a-dia nem sempre são indenizáveis, sob pena de a vida
social tornar-se inviável. Realmente, a vida em sociedade
importa
em
conflitos
permanentes
e
muitas
vezes
inevitáveis, mas, a despeito dos dissabores que possam
causar, nem todos podem dar margem à indenização.
Além do mais, pelo que se depreende dos autos,
nenhum outro acontecimento decorreu do equívoco cometido
pelas apeladas, ou seja, a apelante não teve seu nome
arrolado nos arquivos das entidades de proteção ao crédito,
não sofreu protesto cambial, nem teve seu nome maculado
perante a sociedade, tanto no âmbito civil quanto no campo
comercial, não existindo, enfim, nenhum efeito negativo que
lhe tenha sido perpetrado em razão do referido acontecimento,
até porque ela poderia contratar a utilização de cartão de
crédito
de
outras
administradoras
ou
instituições
financeiras.
É conhecido em todos os tribunais o abuso com que
se reveste grande número de pedidos de indenização por
danos morais, pelos mais corriqueiros e banais fatos.
Para que sejam evitados excessos e abusos,
recomenda Sérgio Cavalieri, com razão, que só se deve
reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou a
humilhação
que,
fugindo
à
normalidade,
interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo,
causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano
moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do
nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e
até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e
duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do
indivíduo (“Programa de Responsabilidade Civil”, 2. ed.
Malheiros Editores, p. 78).
No caso, os fatos trazidos pela apelante são
insuficientes para ensejar a indenização por dano moral
pretendida, já que podem gerar dissabores, mas não a ponto
de causar profundo trauma psíquico e violação aos direitos
da personalidade do consumidor.
A propósito, deve ser dito que apenas o
descumprimento contratual, sem que ele seja a causa de
atentado ao patrimônio imaterial do contratante, não enseja
reparação por dano moral.
O C. Superior Tribunal de Justiça assim já
decidiu: “Civil. Dano moral. O inadimplemento contratual
implica a obrigação de indenizar os danos patrimoniais, não
danos morais, cujo reconhecimento implica mais que os dissabores
de um negócio jurídico frustrado” (REsp. n. 201414/PA, Rel.
Min. Ari Pargendler).
Em vista dessas circunstâncias, a hipótese é de
se manter a r. decisão recorrida.
Na forma prevista pelo art. 85, § 11, do Código
de Processo Civil, arbitram-se os honorários advocatícios,
sem prejuízo daqueles fixados na sentença, em mais 10% do
valor atualizado da causa, observada a gratuidade de
justiça concedida à apelante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator